Tribunal: STJ
Processo: 0805255-40.2015.4.05.8200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2014098 - PB(2022/0216273-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: JOSE BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS
: MÔNICA DE SOUZA ROCHA - PB011741
VIVIANE DOS SANTOS SOUSA - PB019032
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO FEDERAL APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE
E CONTROLE DE ENDEMIAS — GACEN.
. NATUREZA JURÍDICA.
LEI 11.784/2008
CARÁTER
GENÉRICO
RECONHECIDO.
PAGAMENTO
INDISTINTO
AOS
SERVIDORES EM ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.
EXTENSÃO AOS INATIVOS COM DIREITO À PARIDADE. POSSIBILIDADE.
.
INAPLICABILIDADE.
QUALIFICAÇÃO
JURÍDICA
DOS
SÚMULA
7/STJ
FATOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias — Gacen. Natureza
jurídica. Embora instituída com feição
, o pagamento de forma
pro labore faciendo
indistinta e em valor fixo aos servidores da ativa, sem avaliações de desempenho,
caracteriza a natureza genérica da verba.
2. Paridade constitucional. Servidores aposentados antes da Emenda Constitucional
possuem direito à percepção de gratificações genéricas nos mesmos moldes
41/2003
dos ativos.
3. Óbice da
. Desnecessidade de reexame de fatos e provas quando a
Súmula 7/STJ
controvérsia limita-se à qualificação jurídica da verba remuneratória com base em
premissas fixadas pela origem.
4. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56529692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 71b221af-a27a-4914-9bf3-dcda4f19d947

Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 71b221af-a27a-4914-9bf3-dcda4f19d947

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2014098 - PB(2022/0216273-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: JOSE BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS
: MÔNICA DE SOUZA ROCHA - PB011741
VIVIANE DOS SANTOS SOUSA - PB019032
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR
PÚBLICO FEDERAL APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE
E CONTROLE DE ENDEMIAS — GACEN.
NATUREZA JURÍDICA.
LEI 11.784/2008.
CARÁTER
GENÉRICO
RECONHECIDO.
PAGAMENTO
INDISTINTO
AOS
SERVIDORES EM ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.
EXTENSÃO AOS INATIVOS COM DIREITO À PARIDADE. POSSIBILIDADE.

INAPLICABILIDADE.
QUALIFICAÇÃO
JURÍDICA
DOS
SÚMULA
7/STJ.
FATOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias — Gacen. Natureza
jurídica. Embora instituída com feição
, o pagamento de forma
pro labore faciendo
indistinta e em valor fixo aos servidores da ativa, sem avaliações de desempenho,
caracteriza a natureza genérica da verba.
2. Paridade constitucional. Servidores aposentados antes da Emenda Constitucional
possuem direito à percepção de gratificações genéricas nos mesmos moldes
41/2003
dos ativos.
3. Óbice da
Desnecessidade de reexame de fatos e provas quando a
Súmula 7/STJ.
controvérsia limita-se à qualificação jurídica da verba remuneratória com base em
premissas fixadas pela origem.
4. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto pela
UNIÃO contra decisão de minha lavra de fls. 732-738, em que conheci e dei
provimento ao recurso especial com base nos seguintes fundamentos: inexistência de
violação ao
do Código de Processo Civil; consolidação da jurisprudência do
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55698822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:16
Código de Controle do Documento: 08697e70-e46e-44b0-ac2a-f243b8501956

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a Gacen possui natureza genérica; e
direito dos servidores aposentados com paridade constitucional de perceberem referida
verba em igualdade de condições com os ativos.
A parte agravante alega a natureza
da Gacen,
pro labore faciendo
sustentando que seu pagamento está vinculado por lei à ocupação de cargos
específicos e ao efetivo exercício da atividade epidemiológica. Afirma que a decisão
monocrática destoa de acórdãos recentes da Segunda Turma do STJ, citando o
de relatoria do Ministro Herman Benjamin, que aplicou o óbice da
REsp 1.752.414/CE,
por entender que a verba exige comprovação de atividade funcional
Súmula 7/STJ
.
Sustenta que a discussão possui contornos infraconstitucionais já definidos pela lei,
que condiciona a percepção ao exercício permanente das atividades. Por fim, requer a
reforma da decisão para que seja improvido o recurso especial do autor.
Não foi apresentada impugnação pela parte agravada (fl. 761).
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): A controvérsia central reside na
definição da natureza jurídica da Gacen, instituída pela
A UNIÃO
Lei 11.784/2008.
insiste na tese de que a gratificação é
, o que impediria sua
pro labore faciendo
extensão integral aos inativos. Todavia, a jurisprudência desta Corte Superior evoluiu
para reconhecer que o pagamento indistinto da referida verba a todos os servidores da
ativa, sem a necessidade de avaliações de desempenho ou produtividade, transmuda
sua natureza jurídica para gratificação de caráter genérico.
Nesse sentido, a decisão agravada fundamentou-se em precedentes
robustos e atuais que refletem o entendimento dominante das Turmas que compõem a
Primeira Seção deste Superior Tribunal.
Transcrevo, por oportuno, o teor dos julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
GACEN.
GRATIFICAÇÃO GENÉRICA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS
DE APOSENTADORIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. Conforme o disposto nos arts. 54
e 55 da
a gratificação de atividades de combate e
Lei 11.784/2008,
Documento eletrônico VDA55698822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:16
Código de Controle do Documento: 08697e70-e46e-44b0-ac2a-f243b8501956

controle de endemias (GACEN) é devida aos servidores que, em
caráter permanente, realizem atividades de combate e controle de
endemias em área urbana ou rural. Embora possua natureza pro labore
faciendo, o pagamento da gratificação de forma indistinta a todos os
servidores da ativa, no mesmo percentual e independente de
avaliações, acaba por convertê-la em gratificação de natureza genérica
e, portanto, extensível a todos os aposentados e pensionistas que
possuem o direito à paridade. (AgInt no
relator
REsp 1.822.494/CE,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
13/5/2024,
20/5/2024)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE
ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN.
GRATIFICAÇÃO GENÉRICA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO
AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. [...] 2. A despeito da
natureza pro labore faciendo da Gratificação Especial de Atividade de
Combate e Controle de Endemias - GACEN, seu pagamento de forma
indistinta a todos os servidores da ativa, no mesmo percentual,
convertem-na em gratificação de natureza genérica, extensível, desta
maneira, a todos os aposentados e pensionistas. (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp 2.056.443/PE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
12/6/2023,
15/6/2023)

Quanto à alegação de incidência da
levantada pela UNIÃO,
Súmula 7/STJ
verifica-se que esta não se sustenta. O Tribunal de origem já fixou a premissa fática de
que o autor é aposentado (desde 1981) e que a verba é paga nos termos da
Lei 11.784/2008 . A reforma do julgado não demanda reexame de provas, mas sim a
correta atribuição de valor jurídico aos fatos já delineados. Quando o acórdão recorrido
afirma que a verba é
puramente pela leitura da lei, ignorando a realidade de
pro labore
seu pagamento genérico no âmbito administrativo, cabe ao STJ realizar o controle da
aplicação da lei federal.
Inexiste, portanto, a necessidade de incursão no acervo fático-probatório,
visto que a generalidade da Gacen é reconhecida por este Tribunal em razão da
ausência de critérios de avaliação de desempenho na sua concessão aos ativos.
Assim, configurado o caráter genérico da gratificação, os aposentados e
pensionistas amparados pela regra da paridade — caso do autor, aposentado em 4 de
março de 1981 — fazem jus ao recebimento da Gacen no mesmo patamar pago aos
servidores em atividade.
Documento eletrônico VDA55698822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:16
Código de Controle do Documento: 08697e70-e46e-44b0-ac2a-f243b8501956

Dessa forma, os argumentos da parte agravante não são capazes de
infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que está em plena consonância com
a jurisprudência atual deste Superior Tribunal.
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55698822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:16
Código de Controle do Documento: 08697e70-e46e-44b0-ac2a-f243b8501956

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.014.098 / PB
Número Registro: 2022/0216273-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08052554020154058200 8052554020154058200
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS
: MÔNICA DE SOUZA ROCHA - PB011741
VIVIANE DOS SANTOS SOUSA - PB019032
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: JOSE BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS : MÔNICA DE SOUZA ROCHA - PB011741
VIVIANE DOS SANTOS SOUSA - PB019032
TERMO
Documento eletrônico VDA56500915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:58
Código de Controle do Documento: f2257218-bf00-4940-9ede-cf5b07236307

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:58
Código de Controle do Documento: f2257218-bf00-4940-9ede-cf5b07236307